Tribunal: TJSP
Processo: 1008637-14.2021.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Lesão no membro inferior direito em decorrência de acidente de moto. Motorista e entregador. Alegação de agravamento das lesões em decorrência das atividades laborais exercidas. Ação julgada improcedente. Recurso do autor. Encerramento prematuro da instrução. O perito concluiu não haver elementos que permitissem o reconhecimento de nexo causal, com o trabalho

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Lesão no membro inferior direito em decorrência de acidente de moto. Motorista e entregador. Alegação de agravamento das lesões em decorrência das atividades laborais exercidas. Ação julgada improcedente. Recurso do autor. Encerramento prematuro da instrução. O perito concluiu não haver elementos que permitissem o reconhecimento de nexo causal, com o trabalho como agravante da sequela. Autor manifestou-se sobre o laudo pericial e requereu vistoria ambiental. Necessidade da realização de novas perícias Médica e de Vistoria do Local de Trabalho, imprescindíveis para a apuração e constatação dos males que acometem a parte autora, de nexo e incapacidade laborativa. Cerceamento de defesa existente. Acolhimento da preliminar de nulidade da sentença para o retorno dos autos à origem para realização das novas determinações. Preliminar acolhida, sentença anulada.